Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACORDO. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco Santander S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida da autora com o banco requerido, bem assim para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00. O recorrente foi condenado, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a existência da dívida, uma vez que a recorrida teria celebrado acordo, mas não o cumpriu integralmente. Sustenta a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência da dívida objeto dos autos e aferir a ocorrência e a extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente, em sua peça defensiva, apresentou telas sistêmicas e um áudio de atendimento (ID 66225837, págs. 1 e 2), que se referem ao acordo no 216674738, celebrado em 04/10/2021, para pagamento de 24 parcelas de R$ 348,35, com vencimento inicial em 20/10/2021. De fato, consta que apenas uma prestação deste acordo foi quitada. Contudo, a recorrida realizou nova negociação em 2022, acordo no 221549993 (ID 66225822), pagando o valor de R$ 2.830,57 (ID 66225823), cujo recebimento foi confirmado pelo recorrente (ID 66225825). Deste modo, a instituição financeira não logrou comprovar a existência da dívida impugnada, o que consequentemente torna indevida a manutenção do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes.
5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
6. Entretanto, em observância à jurisprudência destas Turmas Recursais (TJDFT, Acórdãos 1787744, 1660843, 1799227), o montante fixado em sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto e às particularidades das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido em parte para reduzir o valor da reparação por danos morais à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787744, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1660843, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.2.2023; TJDFT, Acórdão 1799227, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 11.12.2023.